Tribunal: TJDFT
Processo: 0722932-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722932-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: UELLITON RAMOS DOS SANTOS IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de UELLITON RAMOS DOS SANTOS, tendo em vista a decisão proferida pelo d. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS, que manteve a prisão preventiva do paciente ao fundamento de que ainda estão presentes os motivos que deram ensejo a sua decretação (ID 59913473, p. 65/66). Afirmou o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/05/2024, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, §13, 140, caput, e 163, caput, todos do Código Penal c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006. Alegou tratar-se de um fato isolado na vida do paciente, cometido em momento de fúria, sob efeito de álcool. Destacou que o acusado é primário, portador de bons antecedentes, com ocupação lícita (vigilante) e residência fixa diversa da ofendida, não sendo razoável negar-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. Aduziu que a vítima informou em juízo não possuir mais interesse nas medidas protetivas deferidas em seu favor, pois já se mudou da casa em que residia com o paciente e não se sente mais ameaçada por ele. Acrescentou que autoridade impetrada revogou as medidas protetivas, porém manteve a prisão preventiva, desconsiderando que a conduta é punida com pena mínima de três meses de detenção. Ressaltou inexistir elementos concretos que levem à comprovação de que o paciente é pessoa de alta periculosidade. Requereu, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. A liminar restou indeferida pela decisão de ID 59948019. Informações prestadas ao ID 60150067. Expedida certidão de remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (ID 60165682), sobreveio petição de desistência da presente impetração (ID 60180430). É o relatório. DECIDO. O presente writ se encontra prejudicado. Isso porque, indeferida a liminar, o advogado do paciente comunicou a desistência da impetração, requerendo a homologação do pedido. Nesse contexto, considerando que o advogado peticionante possui poderes específicos para desistir (ID 59913483 e ID 59913485 – procuração e substabelecimento com reservas de iguais poderes), e o fato de que a desistência do habeas corpus constitui ato unilateral do paciente, implicando a extinção do processo sem julgamento de mérito, a homologação do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e no art. 89, XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência e JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora